Tribunal: TJBA
Processo: 8018877-45.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018877-45.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS CERQUEIRA ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
LINALDO DE JESUS DOS SANTOS, MAURICIO RICARDO SANTOS DA SILVA COSTA, GABRIEL SILVA BOTELHO

APELADO: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
VITORIA VERBENA MOTA LIMA DA SILVA, RENATA SAMPAIO SUNE, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO CONTÍNUO DE DOENÇA GRAVE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. EFETIVA ALTA. REINCLUSÃO NO PLANO COM CUSTEIO INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. ASTREINTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVID
A
PARA DETERMINAR A REINCLUSÃO DO APELANTE NO PLANO DE SAÚDE COM AS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTERIORES, MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DAS MENSALIDADES
,PARA CONDENAR A OPERADORA AO PAGAMENTO DAS ASTREINTES E PARA CONDENAR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$10.000,00.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada com a finalidade de assegurar a continuidade de tratamento médico de alta complexidade – hemodiálise – em razão de doença renal crônica dialítica.

O autor, após ter sido beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial por cerca de oito anos, foi surpreendido com a rescisão unilateral do contrato pela operadora, apesar de estar em pleno tratamento vital.

A sentença proferida pela 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA julgou improcedente o pedido e revogou a liminar anteriormente concedida, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica contemporânea e inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.082 do STJ.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, postulando: (i) a reinclusão no plano de saúde, com pagamento individual das mensalidades; (ii) aplicação de multa por descumprimento da liminar concedida; (iii) indenização por danos morais no valor de R$100.000,00; e (iv) condenação da ré por ato atentatório à dignidade da justiça.

A operadora de saúde, em contrarrazões, defendeu a legitimidade da rescisão contratual com a estipulante, precedida de aviso prévio de 60 dias, nos termos da regulamentação da ANS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde coletivo pode rescindir unilateralmente o contrato enquanto o beneficiário encontra-se em tratamento contínuo e vital de doença grave, como hemodiálise; (ii) saber se é devida a imposição de multa por descumprimento de medida liminar deferida judicialmente; (iii) saber se a conduta da operadora de saúde autoriza a condenação por danos morais em razão da interrupção do tratamento e do desrespeito reiterado à ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Constituição Federal, nos arts. 1º, III, e 196, consagra os princípios da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, ambos aplicáveis às relações entre usuários e operadoras de planos de saúde.
8. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.082 dos recursos repetitivos, determina que a operadora de plano coletivo, ainda que exerça regularmente o direito de rescisão contratual, deve garantir a continuidade do tratamento médico vital e contínuo ao beneficiário, até a efetiva alta, desde que este arque integralmente com as contraprestações devidas.
9. A sentença de origem adotou interpretação restritiva do Tema 1.082, limitando-o a internações pontuais, o que contraria o escopo da tese firmada pelo STJ, especialmente no contexto de doenças crônicas como a doença renal dialítica.
10. Em tais casos, a “efetiva alta” deve ser interpretada como o fim da necessidade do tratamento médico específico, independentemente da duração, notadamente quando a interrupção coloca em risco a vida do paciente.
11. A legislação infraconstitucional (Lei nº 9.656/1998) e as Resoluções da ANS (RN nº 412/2016 e RN nº 465/2021) impõem o dever das operadoras em assegurar a continuidade de tratamentos como quimioterapia e hemodiálise, mesmo após o encerramento de contratos.
12. A recusa da operadora em garantir o tratamento contínuo constitui violação grave aos direitos do consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva, tornando necessária a reinclusão do apelante no plano, com custeio integral das mensalidades.
13. O descumprimento reiterado da medida liminar foi devidamente comprovado, mesmo após a intimação pessoal da ré, sendo cabível a imposição de multa diária (astreintes), conforme o art. 537 do CPC, com termo inicial fixado a partir da primeira intimação para cumprimento.
14. A negativa da operadora em prestar o atendimento médico e o desrespeito à decisão judicial acentuaram o sofrimento do autor, justificando a indenização por danos morais, diante da violação à sua dignidade e da angústia experimentada em razão da interrupção de tratamento vital.
15. A fixação do valor em R$10.000,00 atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem importar em enriquecimento ilícito, estando em consonância com precedentes sobre o tema.
16. Jurisprudência citada: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida” (STJ, Tema 1.082, Acórdão 1879198, julgado em 13/06/2024).
17. Jurisprudência aplicada: “Plano coletivo de assistência à saúde por adesão. Beneficiário que se encontra sob acompanhamento médico contínuo. Indenização por danos morais devida. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ-SP, Ap. Cível 10438236420248260002, j. 29/11/2024, Rel. Des. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado).

IV. DISPOSITIVO E TESE
18. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido:
(i)
para determinar a reinclusão do Apelante no plano de saúde da operadora, com as mesmas condições contratuais anteriores, mediante pagamento integral das mensalidades
, garantindo a continuidade do tratamento de hemodiálise;
(ii)
para condenar a operadora ao pagamento das astreintes pelo descumprimento da medida liminar
, a serem apuradas desde a primeira intimação pessoal (21/11/2022) até a efetiva realização da obrigação, nos termos do art. 537 do CPC;
(iii)
para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
, com correção monetária a partir do presente julgamento e juros legais a partir da citação;
(iv)
para condenar a operadora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde coletivo, ainda que promova a rescisão contratual de forma regular, deve garantir a continuidade de tratamento médico vital de beneficiário em estado grave, desde que este arque integralmente com as mensalidades, sendo cabível, em caso de descumprimento de ordem judicial, a aplicação de multa coercitiva (astreintes) e a reparação por danos morais decorrentes da interrupção indevida do tratamento.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, arts. 1º, III; 196
Código Civil, arts. 186 e 927
Código de Processo Civil, arts. 85, §2º; 537
Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, §3º, alínea “b”; 35-C, I e II
Resolução Normativa ANS nº 412/2016, art. 15, V
Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 16

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1.082, Acórdão 1879198, 07137235220238070007, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, DJE 27/06/2024
TJ-SP, Ap. Cível 10438236420248260002, j. 29/11/2024, Rel. Des. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n
° 8018877-45.2022.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari/ (BA), apelante MATHEUS CERQUEIRA ALVES SANTOS e apelado TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .